Tribunal: STF
Processo: RE 1467953
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO PODER JUDICIÁRIO. OCUPANTE DO CARGO DE AVALIADOR JUDICIAL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PELAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM. VERBA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AOS CARGOS DE OFICIAL DE JUSTIÇA E COMISSÁRIOS DE MENORES. AVALIADOR JUDICIAL SUBSTITUÍDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. CARGOS EXTINTOS A VAGAR. IDENTIDADE ENTRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS. EVIDENTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VANTAGEM DEVIDA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELO PROVIDO. 1. O cargo de Avaliador Judicial foi extinto e suas atribuições passaram a ser exercidas pelos Oficiais de Justiça, conforme art. 95 da Lei Complementar nº 131/2010, permanecendo os ocupantes do cargo de avaliador judicial em exercício, na condição de extinto a vagar, ou seja, permanecerão no desempenho do cargo de avaliador judicial, concomitantemente com os novos Oficiais de Justiça, até que sejam aposentados ou exonerados/demitidos. 2. A Resolução n.° 44/2010-TJMA reza que é devida, ao Oficial de Justiça e ao Comissário de Justiça, indenização de transporte por diligência, para cumprimento de mandados e outras determinações judiciais, fora das dependências do Tribunal ou do Fórum onde situada a vara que estejam lotados, a título de ressarcimento de despesas realizadas com a utilização de meio próprio de locomoção. 3. Entretanto, o Avaliador Judicial, embora exerça as mesmas atividades dos oficiais de justiça, fora das dependências da unidade de trabalho, não foi contempladi com a referida gratificação, o que se revela ilegal, pois fere a isonomia entre os profissionais que atuam no mesmo órgão e na mesma função, os quais, em razão da mudança de nomenclatura do novo cargo, mas não de sua essência, sofreram indevida omissão regulamentar. 4. Evidenciada, portanto, a identidade real entre as funções desempenhadas pelos ocupantes de ambos os cargos, muito embora com nomenclaturas e vencimentos distintos, sendo forçoso reconhecer o direito do avaliador judicial à indenização de transporte, pela própria natureza da vantagem. 5. Destaca-se que não se está diante de majoração de vencimento por equiparação remuneratória entre diferentes categorias de servidores, que violaria diretamente o princípio da isonomia (art. 7º, XXX c/c art. 39, § 3º, CF/88), mas apenas de garantir a aplicação isonômica da gratificação legalmente instituída e vigente a todos aqueles submetidos ao mesmo regime jurídico, com a mesma atribuição, em decorrência da circunstância peculiar de ter sido um cargo transformado em outro, permanecendo alguns servidores no cargo antigo, na condição de extinto a vagar. 6. É indiscutível o dever de o ente público recompensar os avaliadores judiciais pelas despesas decorrentes do cumprimento das diligências típicas da sua função, fora das dependência do fórum, merecendo reforma a sentença, para julgar procedente a ação, com a inversão do ônus da sucumbência. 7. Outrossim, inverte-se o ônus da sucumbência, ficando a definição do percentual dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC. 8. Apelo conhecido e provido.” (eDOC. 9, ID: 7e5137a2, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 37, X, XIII, 169, § 1º, do texto constitucional. 



    Sustenta, em síntese, transgressão à Súmula Vinculante 37/STF, tendo em vista que, com base no princípio da isonomia, foi concedida a extensão do pagamento de verba indenizatória por conta de identidade de funções exercidas.



    É o relatório.



    Decido.



    Saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    Em consulta à jurisprudência desta Corte, observa-se que, desde a época em que vigia a Constituição de 1946, o STF já havia consolidado entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário reajustar os vencimentos dos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, sendo necessária a edição de lei para tal finalidade.



    A esse propósito, cito trecho do voto proferido pelo Min. Ribeiro da Costa, no RE 47.340, Pleno, DJ 26.10.1961, que bem elucidou a questão:



    “Tem-se por evidente a distorção do princípio da isonomia em que se fundou o acórdão recorrido para justificar a assemelhação de vencimentos concedida pela Lei n. 4, de 1959, art. 1º, contrariando, assim, conceituação jurisprudencial incontendível, no sentido de que o Poder Judiciário não pode usurpar funções legislativas, corrigindo e substituindo, determinações legais. Sem dúvida, não cabe ao Poder Judiciário, transcendendo a área de sua atividade específica, atingir a dos demais Poderes, de que é instrumento de controle, vedando-se-lhe, pois, tomar-lhes o lugar ou substituir-lhes a iniciativa, para corrigir, ampliar ou eliminar dispositivos legais expressos, criar novos cargos ou aumentar vencimentos.” (grifo nosso)



    Atualmente, a Constituição de 1988, em seu artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para a revisão da remuneração de servidores públicos. Retomo o texto do referido artigo:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;” (grifo nosso)



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339/STF, com o seguinte teor: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.



    Reforço que, em 28.8.2014, o teor da Súmula 339/STF ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE 592.317/RJ, Tema 315 da repercussão geral, de minha relatoria, ocasião na qual o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Como demonstrado, há muito já havia preocupação com a exigência de reserva legal relacionada à remuneração dos servidores. Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339/STF na Súmula Vinculante 37/STF.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Ministro Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    No caso em análise, o Tribunal de origem reconheceu, por extensão, à parte recorrida, avaliador judicial, o direito à indenização de transporte destinada, nos termos da disciplina normativa pertinente, aos oficiais de justiça e aos comissários de justiça. Nesse sentido, colho do acórdão o seguinte trecho:



    “Mesmo após a atribuição das funções de avaliador judicial aos oficiais de justiça, os ocupantes do cargo de avaliador judicial continuaram em exercício no cargo, na condição de extinto a vagar, ou seja, permanecerão no desempenho do cargo de avaliador judicial, concomitantemente com os novos Oficiais de Justiça, até que sejam aposentados ou exonerados/demitidos. 



    Por sua vez, a concessão de auxílio-transporte encontra-se regulamentado na Resolução n.° 44/2010-TJMA, nos seguintes termos:



    Art. 1°. É devida, ao Oficial de Justiça e ao Comissário de Justiça, indenização de transporte por diligência, para cumprimento de mandados e outras determinações judiciais, fora das dependências do Tribunal ou do Fórum onde situada a vara que estejam lotados, a título de ressarcimento de despesas realizadas com a utilização de meio próprio de locomoção. 



    Parágrafo único. O valor de indenização de que trata o caput deste artigo será incluído na folha de pagamento do mês subsequente ao do cumprimento da diligência.



    Depreende-se do texto legal, que o pagamento da indenização de transporte dá-se em razão do cumprimento de mandados e outras determinações judiciais, fora das dependências do Tribunal ou do Fórum onde situada a vara que estejam lotados, a título de ressarcimento de despesas realizadas com a utilização de meio próprio de locomoção. 



    Logo, o que se tem nos autos é que a Avaliadora Judicial, embora exerçam as mesmas atividades dos oficiais de justiça, fora das dependências do fórum, não foi contemplada com a referida gratificação, o que se revela ilegal, pois fere a isonomia entre os profissionais que atuam no mesmo órgão e na mesma função, os quais, em razão da mudança de nomenclatura do novo cargo, mas não de sua essência, sofreram indevida omissão regulamentar. 



    Isso porque, com a reestruturação do quadro de pessoal, os cargos de Avaliador Judicial foram extintos e suas funções atribuídas ao cargo de Oficial de Justiça, estando ambos submetidos ao mesmo regime estatutário. 



    Evidenciada, portanto, a identidade real entre as funções desempenhadas pelos ocupantes de ambos os cargos, muito embora com nomenclaturas e vencimentos distintos, sendo forçoso reconhecer o direito do avaliador judicial à indenização de transporte, pela própria natureza indenizatória da vantagem. 



    Destaca-se que não se está diante de majoração de vencimento por equiparação remuneratória entre diferentes categorias de servidores, que violaria diretamente o princípio da isonomia (art. 7º, XXX c/c art. 39, § 3º, CF/88), mas apenas de garantir a aplicação isonômica da gratificação legalmente instituída e vigente a todos aqueles submetidos ao mesmo regime jurídico, com a mesma atribuição, em decorrência da circunstância peculiar de ter sido um cargo transformado em outro, permanecendo alguns servidores no cargo antigo, na condição de extinto a vagar.” (eDOC. 9, ID: 7e5137a2, p. 5)



    Dessa forma, percebe-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito de extensão da gratificação de transporte com base na isonomia, viola o disposto na Súmula Vinculante 37/STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da isonomia. Vedação. Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 769.864-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.3.2016)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO E CHEFIA. PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES APENAS EM PERÍODO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.522/1996. PRECEDENTES. AUMENTO DE REMUNERAÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.246.677-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.4.2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. LEI DISTRITAL Nº 5.105/2013. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, 4º, I, 37, CAPUT, 93, IX, 205, 206, V, E 227, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Na esteira da Súmula Vinculante nº 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.287.126-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2023)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/ art. 21, § 1º, do RISTF), para, cassando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de primeiro grau (eDOC. 7, ID: 9ba21922).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente